Tribunal: TJDFT
Processo: 0746210-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746210-59.2024.8.07.0001 RECORRENTE: WANDERSON AGUIAR DE AZEVEDO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS. MERA IRREGULARIDADE. AÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE CAPITAIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. VEÍCULO. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BEM PRODUTO DOS CRIMES. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA. DECRETADO PERDIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Interposto o termo de apelação dentro do prazo legal, eventual apresentação extemporânea das razões recursais constitui mera irregularidade, que não obsta o conhecimento do recurso. 2. Para a restituição do veículo envolvido em tráfico de drogas é necessária a prova da propriedade do bem e da origem lícita dos recursos utilizados na sua aquisição, assim como a demonstração de sua condição de terceiro de boa-fé, o que não se verificou na hipótese. 3. Restando demonstrado que os bens apreendidos, inclusive o agora reivindicado, são produtos dos crimes de tráfico de drogas e lavagem de capitais, e, ainda, a incompatibilidade entre o valor dos referidos bens e as atividades lícitas desempenhadas pelos seus supostos proprietários, deve ser mantido o perdimento, nos termos do artigo 63, inciso I, da Lei 11.343/2006. 4. Apelação criminal conhecida e não provida. O recorrente alega ofensa aos artigos 118, 119 e 120, todos do CPP, e 5o, inciso XLV, da Constituição Federal, pugnando pela restituição do veículo apreendido, uma vez que restou demonstrada a forma de aquisição legítima do bem, a boa-fé do terceiro, ora recorrente, bem como a origem lícita do bem e a boa-fé do adquirente. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, do TJCE e do TRF da 4a Região, a fim de comprová-la. Pede, ao final, que todas as publicações sejam feitas exclusivamente no nome do advogado NERILDO MACHADO, OAB/CE 20.982. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 118, 119 e 120, todos do CPP, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a análise da tese recursal (restituição do veículo apreendido), demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, inciso XLV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Por derradeiro, determino que as publicações sejam realizadas conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030